Tribunal: TJSP
Processo: 1102465-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo nacional - Extravio da bagagem – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado – Indenização devida - Valores adequadamente fixados – Sentença mantida – Recurso não provido *